Tribunal: TJDFT
Processo: 0700977-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PERDA DO DESCONTO DO ALUGUER, EM RAZÃO DA RETIRADA DAS BENFEITORIAS. NÃO PAGAMENTO DE ALUGUERES E TAXA CONDOMINIAL. INADIMPLÊNCIA DERIVADA DE FATOS GERADORES DISTINTOS. NÃO CONFIGURADO “BIS IN IDEM”. IMPOSITIVA A INCIDÊNCIA DE MULTA GENÉRICA PACTUADA. BOA FÉ CONTRATUAL. "PACTA SUNT SERVANDA". RECURSO PROVIDO.
I. A base legal para a imposição de multa ao locatário por violação das cláusulas contratuais está fundamentada na Lei 8.245/1991 (artigo 23) e no Código Civil (artigo 408), assegurando o direito do locador de exigir o cumprimento das obrigações estabelecidas no contrato de locação.
II. Outrossim, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
III. A penalidade referente à perda do desconto do aluguel não se confunde com a penalidade genérica imposta por descumprimento das cláusulas contratuais, haja vista possuírem fatos geradores distintos, não configurando o bis in idem (dupla penalidade).
IV. Além de ter retirado as benfeitorias (fato gerador da perda dos descontos nos alugueres), o locatário não realizou o pagamento dos alugueres e da taxa condominial que lhe cabia por força do contrato de locação (fato gerador da multa genérica contratual).
V. Em virtude desse inadimplemento contratual do locatário, tem-se por impositiva a incidência da multa genérica previamente pactuada, referente a três vezes o valor do aluguel (cláusula décima sexta), uma vez que a cobrança está em consonância às condições ajustadas (princípio “pacta sunt servanda”), à vedação ao comportamento contraditório (violação a boa-fé objetiva) e à míngua de evidência a respaldar qualquer vício de consentimento.
VI. Recurso conhecido e provido.